Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que deu parcial provimento aos recursos de apelação dos réus apenas para reduzir as penas aplicadas por crimes de organização criminosa e concussão. Os embargantes alegam inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, nulidade da sentença por falhas na instrução e ausência de provas periciais, bem como irregularidades na digitalização dos autos. No mérito, questionam a suficiência das provas e a fundamentação do acórdão, impugnando a configuração dos crimes. Subsidiariamente, requerem a redução das penas e o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há vícios no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (iii) determinar se há nulidade processual por falhas na instrução criminal; e (iv) verificar se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já apreciado no acórdão.
O acórdão embargado afasta a preliminar de inépcia da denúncia ao reconhecer que esta atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com descrição suficiente dos fatos e individualização das condutas, garantindo o exercício da ampla defesa.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois o documento questionado foi juntado aos autos e disponibilizado às partes, sendo analisado na sentença e reapreciado pelo acórdão recorrido, não havendo omissão ou violação ao contraditório.
A tentativa de reexame da prova revela pretensão de rediscutir o mérito já decidido, hipótese incompatível com os limites dos embargos declaratórios.
A fundamentação da dosimetria da pena encontra-se adequada, baseada em critérios legais e jurisprudenciais, sem omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto; ademais, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
A denúncia é apta quando descreve os fatos de forma a individualizar as condutas e garantir o exercício da ampla defesa.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o documento impugnado foi regularmente juntado aos autos e disponibilizado à parte.
A dosimetria da pena está adequada quando observados os critérios legais e devidamente fundamentada.
Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido analisada, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 619.